Tribunal: TJDFT
Processo: 0731190-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ACÓRDÃO QUE CASSA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. OMISSÃO. CONDIÇÃO DE MERO AGENTE OPERACIONAL DO PROGRAMA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão que é claro ao concluir que não há como afastar a legitimidade da instituição bancária na ação em que se discute a movimentação e atualização dos valores depositados em conta individualizada, cuja administração incumbe ao Banco do Brasil, por expressa disposição legal.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.